Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-62.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700092-62.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE VICTOR TOMAZ JAPIASSU IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA/DF DECISÃO Indefiro a gratuidade de justiça, uma vez que os contracheques carreados aos autos de origem indicam que o impetrante é servidor público e recebe salário de mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não se qualificando como hipossuficiente na forma da Lei. Assim, nos termos do art. 29, II, do Regimento Interno, intime-se o impetrante para recolher o preparo, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora